Tribunal: CARF
Processo: 37344.002520/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37344.002520/2006-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.917 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CASA DAS FECHADURAS DE NITEROI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem junte aos autos a documentação apta a
atestar o momento e a forma mediante a qual foi pretendida a compensação do montante
reconhecido por decisão judicial. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CASA DAS FECHADURAS DE
NITEROI LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do
Rio de Janeiro – DRJ/RJI –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reduzir o
valor lançado de R$176.496,70 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos e noventa e seis reais e
setenta centavos) para R$ 66.586,41 (sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e
quarenta e um centavos), referentes às contribuições patronais, bem como aquelas destinadas a
terceiros e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho não recolhidas em época
própria.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 37344.002520/2006-70
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

Em sua impugnação (f. 104/107) acostou de cópias dos processos de nos
96.0013711-0 e 2000.02.01.040031-6 (f. 108/166), de forma a demostrar que “(...) possuía
legítimos e inquestionáveis créditos previdenciários, decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado, proferida na Ação Ordinária n° 960013711-0, (Doc. Ill), os quais foram devidamente
utilizados para fins de compensação com os débitos que ora são exigidos através do presente
lançamento (...)” (f. 105). Requereu realização de diligência para precisar o “quantum”
compensável, a qual fora acatada, nos seguintes termos:
Ante o acima exposto e de modo a não violar o princípio da verdade
material e a não descumprir a decisão judicial, faz-se necessário o
encaminhamento deste processo ao Serviço de Fiscalização (17.423.2)
instando o Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS a pronunciar
se a limitação da compensação está de acordo com a decisão judicial.
Em caso negativo, e não havendo motivos que justifiquem a utilização do
limitador, deverá o AFPS notificante retificar o débito, emitindo o
respectivo FORCED. (f.173; sublinhas deste voto)

Em resposta, a fiscalização afirmou ter

(...) detecta[do] que o Contribuinte estava fazendo compensações
acima do limite, foi informada que estas estavam respaldadas em uma
decisão judicial.
3- Solicitamos então vistas ao documento, ao ler identificamos que a
decisão judicial observava os limites fixados nas Leis 9.032/95 e
9.129/95.
4- Este débito é constituído de Glosas dos valores excedentes aos
limites legais.
5- Face ao exposto, entendemos que a Procuradoria deva se
pronunciar quanto a legalidade das compensações feitas, sem atentar
para os limites estabelecidos pela Lei. (f. 175; sublinhas deste voto)

Em sucinta manifestação por cota, a Procuradoria da Fazenda Nacional
afirmou que “(...) a empresa tem direito à compensação sem as restrições previstas nas Leis
9032/95 e 9129/95” (f.180), o que ensejou a emissão de um novo FORCED (Formulário para
Cadastramento e Emissão de Documentos), desta vez sem a exigência de qualquer crédito
tributário. Confira-se:
2- Conforme despachos de fls. 177, a empresa tem direito à compensação
sem as restrições prevista nas leis 9032/95 e 9129/95.
3- Face ao exposto fica a NF LD 37.006.828-9 “ZERADA” conforme
FORCED de fls.178 a 181.
4- Entendemos que o DAL (Diferença de Acréscimo Legal) no valor de
R$ 9,05 deva também ser zerado, pois se trata de valor inferior ao
permitido para recolhimento, que é de R$ 29,00. (f. 187; sublinhas deste
voto)
Quando submetida a manifestação à apreciação superior, pela Seção de
Contencioso Administrativo, outro foi o entendimento ali exarado:
6. Ainda que informado pela Autoridade Lançadora que o débito
em apreço deveria ser zerado, pois seria constituído de glosa dos
valores compensados excedentes aos limites legais, cuja
observação teria sido afastada por decisão judicial, dá análise do
DAO-Discriminativo Analítico de Débito, constata-se realidade
distinta. Naquele Relatório estão consignadas as competências
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

01/1996, 05 a 07/1996 e 08 a 10/1996 em que foram constatadas
diferenças de recolhimento a menor; e 05/98 referente à
diferença de acréscimos legais, não relacionadas à glosa de
compensação, que teve início na competência 11/96. Portanto,
aqueles valores não devem ser zerados.
Outro fato relevante é o de que o contribuinte compensou-se
com contribuições em relação às quais não estava autorizado
pela sentença judicial.
(...)
8. Destarte, os valores anteriores à competência 11/96 não devem
ser excluídos do débito, bem como, entende-se que se deve apurar
os valores referentes às contribuições instituídas pela Lei
Complementar n° 84/96 utilizados na compensação a fim de
mantê-los neste débito, pois devem ser glosados pelos argumentos
alhures expostos. (f. 188/189; sublinhas deste voto)
Novo FORCED foi emitido (f. 195/197), excluindo da NFLD n° 37.006.828-9
valores relativos às competências 11/1996 a 06/1997, 08/1997 a 13/1997, de modo a adequar o
lançamento à decisão judicial. Intimada, a ora recorrente apresentou nova impugnação (f.
208/219) alegando, em síntese, ter sido o crédito fulminado pela decadência, porquanto
(...) as contribuições previdenciárias (Janeiro e Outubro de 1996, e
maio de 1998) têm seus lançamentos por homologação, na forma
do art. 150, § 4°, CTN, e passados 11 (onze) anos para o primeiro
período, e 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses para o segundo, a
autoridade fiscal decaiu do direito de lançar. (f. 214)
Acrescentou que o segundo lançamento estaria escorado em “(...) argumentos
(...) absolutamente novos” (f. 210), que padeceria de inconstitucionalidade o prazo decadencial
decenal, além de ter efetuado as compensações em estrita observância às balizas fixadas em ato
sentencial. Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÍNDICES - COMPETÊNCIAS
Deve ser respeitada a decisão judicial nos seus estritos limites.
Ultrapassados estes, tem o Fisco o dever-poder de promover glosas que
não estejam adequadas às emanações do Estado-Juiz.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de
10 anos, por disposição expressa da Lei 8.212/91, em seu artigo 45. (f.
230; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, o recorrente apresentou, em 08/07/2008, recurso
voluntário (f. 245/258), replicando as mesmas razões lançadas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Embora tópico da ementa do acórdão recorrido tenha sido dedicado à aferição
da decadência, em momento algum há transcrição de marcos temporais de forma a avaliá-la.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.917 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37344.002520/2006-70

Limita-se a asseverar que “constitucionalidade não é aspecto a ser decidido neste ato
administrativo decisório” (f. 233) para manter o prazo decadencial decenal, esquecendo-se que,
ainda que fosse constitucional, alegou a ora recorrente que teriam “(...) passados 11 (onze) anos
para o primeiro período, e 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses para o segundo, a autoridade fiscal
decaiu do direito de lançar.” (f. 214 – alegação esta replicada no recurso voluntário às f. 252)
Não se atentou ainda que, no caso de compensação, como o que ora se discute,
aplica-se o artigo a § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, o qual estabelece que “[o] prazo para
homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação”, documento este que sequer consta nestes
autos.
Em consulta realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 2a Região do
processo de no 2000.02.01.040031-6 consta que em 21 de junho de 2001 foi publicado o
acórdão que apreciou os embargos de declaração, tendo se dado baixa definitiva dos autos quase
um ano e meio mais tarde. Sendo assim, certo afirmar que a partir de 22 de julho de 2001
poderia a ora recorrente ter procedido a compensação, uma vez que transitada em julgado a
decisão.
Considerando que apenas em 26 de setembro de 2007 (f. 207) teve a ora
recorrente ciência do lançamento retificado e, na hipótese de ser acolhida a tese suscitada quanto
à natureza material do vício sanado, mister seja acostada aos autos a declaração de compensação,
para fins de aferição da decadência.
Por essa razão voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem junte aos autos a declaração de compensação, constando a data da respectiva
entrega.
Após a conclusão da diligência, deverá ser elaborado relatório fiscal
conclusivo, ao qual há de ser oportunizado ao recorrente prazo de 30 (trinta) dias para eventual
manifestação, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o 7.574/11.
Após, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital